Tribunal: TJES
Processo: 5003768-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação revisional de alimentos, que indeferiu pedido de tutela de urgência para redução do percentual da pensão alimentícia de 48% para 15% do salário-mínimo, sob o fundamento de ausência de provas suficientes da alegada alteração na capacidade financeira do alimentante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, notadamente a demonstração inequívoca da redução da capacidade econômica do alimentante, de modo a justificar, de forma imediata, a redução do valor da pensão alimentícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de tutela de urgência em ação revisional de alimentos exige prova robusta e inequívoca da modificação da capacidade financeira do alimentante, conforme dispõe o art. 1.699 do Código Civil e reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A documentação apresentada (extratos bancários, declaração de imposto de renda e CTPS) não comprova, de forma clara e segura, a atual situação financeira do agravante, tampouco atesta ausência de qualquer fonte de renda.

5. Alegações genéricas de dificuldade de reinserção no mercado de trabalho, inclusive após período de prisão, não se mostram suficientes para justificar a revisão imediata do encargo alimentar.

6. A inexistência de vínculo empregatício formal não presume ausência de rendimentos, sendo necessário demonstrar concretamente a impossibilidade de cumprimento da obrigação nos moldes fixados.

7. A antecipação da tutela, na ausência de elementos probatórios consistentes, representa risco à subsistência do alimentado, cuja proteção goza de prioridade absoluta na ordem jurídica.

8. A obrigação alimentar deve ser analisada com base no binômio necessidade-possibilidade, cuja apuração exige instrução probatória adequada, razão pela qual não se mostra cabível a alteração liminar do valor da pensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A redução liminar do valor da pensão alimentícia exige prova inequívoca da alteração na capacidade financeira do alimentante, não sendo suficiente alegações genéricas de dificuldade econômica.

2. A inexistência de vínculo empregatício não presume, por si só, ausência de rendimentos.

3. A tutela de urgência deve observar o princípio da proteção integral do alimentado, cuja subsistência prevalece diante de incertezas quanto à real condição econômica do genitor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.699.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.505.030/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.08.2015, DJe 17.08.2015.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003768-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILDERLEI DUARTE COSTA JUNIOR

AGRAVADO: GIOVANA LYS MATOS COSTA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação revisional de alimentos, que indeferiu pedido de tutela de urgência para redução do percentual da pensão alimentícia de 48% para 15% do salário-mínimo, sob o fundamento de ausência de provas suficientes da alegada alteração na capacidade financeira do alimentante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, notadamente a demonstração inequívoca da redução da capacidade econômica do alimentante, de modo a justificar, de forma imediata, a redução do valor da pensão alimentícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de tutela de urgência em ação revisional de alimentos exige prova robusta e inequívoca da modificação da capacidade financeira do alimentante, conforme dispõe o art. 1.699 do Código Civil e reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A documentação apresentada (extratos bancários, declaração de imposto de renda e CTPS) não comprova, de forma clara e segura, a atual situação financeira do agravante, tampouco atesta ausência de qualquer fonte de renda.

5. Alegações genéricas de dificuldade de reinserção no mercado de trabalho, inclusive após período de prisão, não se mostram suficientes para justificar a revisão imediata do encargo alimentar.

6. A inexistência de vínculo empregatício formal não presume ausência de rendimentos, sendo necessário demonstrar concretamente a impossibilidade de cumprimento da obrigação nos moldes fixados.

7. A antecipação da tutela, na ausência de elementos probatórios consistentes, representa risco à subsistência do alimentado, cuja proteção goza de prioridade absoluta na ordem jurídica.

8. A obrigação alimentar deve ser analisada com base no binômio necessidade-possibilidade, cuja apuração exige instrução probatória adequada, razão pela qual não se mostra cabível a alteração liminar do valor da pensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A redução liminar do valor da pensão alimentícia exige prova inequívoca da alteração na capacidade financeira do alimentante, não sendo suficiente alegações genéricas de dificuldade econômica.

2. A inexistência de vínculo empregatício não presume, por si só, ausência de rendimentos.

3. A tutela de urgência deve observar o princípio da proteção integral do alimentando, cuja subsistência prevalece diante de incertezas quanto à real condição econômica do genitor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.699.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.505.030/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.08.2015, DJe 17.08.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-se o agravante em face de decisão que, em sede de ação revisional de alimentos, indeferiu o pedido de tutela de urgência para redução do percentual da pensão alimentícia de
48% para 15% do salário-mínimo
.

Pois bem.

Conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
a
ação revisional de alimentos tem como objeto a exoneração, redução ou majoração do encargo, diante da modificação da situação financeira de quem presta os alimentos, ou os recebe, nos termos do que dispõe o art. 1.699 do Código Civil/2002
”
(REsp 1.505.030/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe de 17/08/2015).

Tal diretriz estabelece que qualquer alteração no encargo alimentar exige prova inequívoca da mudança da capacidade financeira do alimentante,
de modo que
alegações genéricas de dificuldade econômica não são suficientes.
Por essa razão
, a aferição do binômio necessidade-possibilidade demanda análise criteriosa,
a ser realizada
no curso da instrução probatória.

No contexto em análise, a decisão que indeferiu a tutela de urgência teve por base a ausência de provas concretas que demonstrem,
de forma inequívoca
, a alegada redução da capacidade econômica do agravante.

Embora
tenham sido juntados extratos bancários, declaração de imposto de renda e CTPS, tais documentos
não indicam
, de maneira precisa, a atual renda percebida,
nem
comprovam inexistência de qualquer fonte de subsistência.

Assim
, a mera alegação de dificuldades para reinserção no mercado de trabalho, após período de prisão,
não autoriza, por si só
, a revisão da obrigação alimentar,
pois
a inexistência de vínculo empregatício formal
não implica, automaticamente
, ausência de rendimentos.

Além disso
, a obrigação alimentar
não se submete
a critérios unilaterais de conveniência do devedor,
senão
à avaliação rigorosa da capacidade contributiva em contraposição às necessidades do alimentado.

Nesse sentido
, presume-se que o alimentante deve envidar todos os esforços para garantir o cumprimento do encargo,
cabendo-lhe
, portanto, demonstrar,
com provas robustas
, que a redução da pensão se impõe como única alternativa para evitar comprometimento da própria subsistência.

Desse modo
, a antecipação da tutela,
sem a devida apuração dos fatos
, gera risco de grave prejuízo ao alimentado,
razão pela qual
sua subsistência deve prevalecer diante da incerteza sobre a real condição financeira do genitor.

Diante desse cenário
, a necessidade de cautela se impõe,
especialmente porque
a obrigação alimentar tende a resguardar a subsistência do menor,
o qual
goza de prioridade absoluta na ordem jurídica.

Portanto
, para evitar prejuízo irreparável à criança, torna-se imprescindível aguardar a instrução probatória,
a fim de aferir
,
com segurança
, se houve alteração substancial na renda do agravante que justifique a revisão do encargo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego

provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 02.06.2025 a 06.06.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Virtual de 02 a 06.06.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões